Tribunal: TJDFT
Processo: 0000134-55.2019.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. GENITORES EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização dos réus, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos.
2. O art. 158, § 4°, do ECA, ao tratar especificamente da situação em que se desconhece o paradeiro dos genitores, dispõe que, “Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 (dez) dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização”.
3. Ainda que não tenha havido o esgotamento absoluto dos meios possíveis para a localização dos genitores, as informações presentes nos autos e as diligências infrutíferas já realizadas são suficientes para comprovar que os requeridos nunca demonstraram qualquer interesse na guarda da filha, bem como que se encontram em local incerto e não sabido há bastante tempo, situação essa hábil a atrair a citação por edital.
4. Apelação conhecida e desprovida.